Tribunal: TJMT
Processo: 1020468-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020468-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), WELLITON DA COSTA SOUZA - CPF: 732.007.001-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), VANDERLEI APARECIDO DA SILVA - CPF: 717.785.359-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 158, §1o, DO CP
– NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – VIA ELEITA INADEQUADA – AÇÃO MANDAMENTAL – MATÉRIA TÍPICA DE AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DIVERSA DO BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA – NULIDADES – IMPROCEDÊNCIA – NÃO HÁ ESPECIFICAÇÃO DE QUAL NULIDADE EXISTENTE – REGULARIDADE PROCESSUAL –
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL – PREDICADOS PESSOAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAM A LIBERDADE – PRECEDENTES STJ [HC No 46.378] E ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO LEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“(...)
O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...)
.” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

A isonomia de tratamento processual se impõe quando há igualdade de situações objetivas e subjetivas entre os corréus (art. 580 do CPP). No caso em apreço, inexiste esta situação de igualdade, pois a prisão preventiva decretada, não se apoiou exclusivamente em caráter objetivo, de modo que, a decisão apresenta fundamentação emergente, não se qualificando como inidônea, impossibilitando assim o acolhimento do pedido.

O impetrante, apresenta também nulidades, fazendo transcrições doutrinárias, e dispositivos contidos
na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, todavia não associa esses aspectos às particularidades do próprio processo referente a este
habeas corpus
, ao qual se torna de difícil compreensão, desta forma não há como ser analisado.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, bem como
diante de sua periculosidade demonstrada pela maneira empregada na prática delitiva, já que praticado com uso de arma de fogo, por volta das 12h30min, na região central de Cuiabá/MT

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Wellinton da Costa Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 17 de agosto de 2020, por ter em tese praticado o crime de Extorsão (art. 158, §1o, do CP).

Aduz que o beneficiário foi abordado quando almoçava tranquilamente em uma churrascaria, não esboçando qualquer reação, apenas questionou os motivos da prisão.

Relata que, apesar do paciente ter sido condenado por delitos quando ainda era jovem, o mesmo estava cumprindo a pena imposta, ao qual estava em vias de retirar o monitoramento eletrônico.

Expõe que não há qualquer ligação do réu com os fatos narrados, não participou e jamais extorquiu a suposta vítima, sendo que o único motivo de seu nome estar envolvido é em decorrência do corréu Valdinei ter contraído COVID-19, e o mesmo contratou o paciente para comparar alimento, medicamente e serviços bancários.

Assevera que o princípio da isonomia não foi respeitado pela autoridade coatora, quando analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, pois mesmo comprovando estar infectado com Coronavírus, lhe foi negado o direito a prisão domiciliar, em contrapartida, o acusado Vanderlei, ao ser verificado que estava infectado, o benefício foi concedido.

Argumenta que ao decretar a prisão preventiva o juiz de piso limitou-se a considerar a natureza do crime de forma genérica e abstrata, sem atentar ao caso concreto, logo seria necessária uma fundamentação específica para cada comportamento apresentado pelo indiciado.

Declara que o paciente detém trabalho lícito e endereço certo, e o crime ao qual estava cumprindo é sem violência.

Explicita que há nulidades nos autos.

Retrata que a prisão preventiva somente pode ser decretada quando houver indícios de autoria e prova da materialidade, verificando a incidência dos requisitos do art. 312, do CPP, sendo que a gravidade do crime não é suficiente para sustentar o decreto prisional. No presente caso, não há elementos que faça supor que solto o paciente pretenda se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco no deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Ressalta os elementos de convicção devem estar presentes no processo, haja vista que a declaração da vítima de um suposto crime cometido, que ao menos fora investigado, ocorrido há mais de trinta anos não pode ser considerada como argumento para a caracterização do
periculum in libertatis
.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, aplicando o princípio da isonomia, expedindo o alvará de soltura. (Id. 59671469)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações (Id. 60785482). Informações juntadas (Id. 64796470).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 65934037)

“Habeas corpus. Extorsão majorada (art. 158, § 1o, do CP). Prisão preventiva. Negativa de autoria. Via eleita imprópria para análise probatória. Alegação genérica de nulidades processuais. Improcedência. Vícios processuais não demonstrados no writ. Pleito de aplicação do princípio da isonomia a corréu colocado em liberdade (CPP, art. 580). Descabimento. Situações distintas. Paciente reincidente. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado. Necessidade de se garantir a ordem pública, em face da reiteração delitiva por parte do paciente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellinton da Costa Souza
, contra ato emanado pelo juízo da 6a Vara Criminal Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, o impetrante alega negativa de autoria, nulidades, violação do princípio da isonomia, bem como falta de fundamentação concerta na decisão que decretou a prisão preventiva.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Inicialmente, cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Prosseguindo, para adequada compreensão dos fatos, transcrevo aa informações trazidas pelo Juiz de piso: (Id. 64796470)

“Excelentíssimo Senhor,

Em atenção às informações requisitadas com o objetivo de instruir o habeas corpus em que é impetrante o Advogado Dr. Rodrigo Moreira Marinho, sendo paciente
Welliton da Costa Souza
, cumpre-me informar a Vossa Excelência o seguinte:

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/08/2020, pela prática do crime descrito no artigo art. 158, § 1o do Código Penal e teve a prisão analisada pelo juiz da custódia em 19/08/2020, oportunidade em que verificando estarem presentes os motivos ensejadores para o decreto de prisão, converteu o flagrante em prisão preventiva.

Contudo, por equivoco da unidade prisional, o autuado foi indevidamente colocado em liberdade, conforme informação prestada pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Várzea Grande através do ofício 92/2020, o que motivou a necessidade do decreto de recaptura que foi proferido por esta magistrada em 21/08/2020, sendo em mesma data o mandado encaminhado a Polinter para cumprimento, conforme comprovante constante dos autos.

Ademais, após a soltura indevida do acusado, este constituiu advogado que formulou pedido de revogação da prisão preventiva, alegando que na passagem do acusado pelo presídio ele teria sido contaminado pela Covid-19, justificando ainda ser imprescindível a liberdade em razão da pandemia do coronavírus aliado ao fato dele ter residência fixa e trabalho lícito, bem como por não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Na ocasião, oportunizada a manifestação ao representante do Ministério Público, este se manifestou contrário ao pedido formulado pela defesa, considerando a reiteração criminosa do autuado.

Observa-se que o paciente é contumaz nas práticas delitivas, isto porque, possui uma vasta ficha criminal, possuindo inclusive duas condenações transitadas em julgado, ambas sendo fiscalizadas pela Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT (autos no 26614-06.2018.811.0042). Autos no. 36721- 46.2017.811.0042, CÓD. 497594, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 333, ambos do Código Penal; 2. 2. Autos no 5424-26.2014.811.0042, CÓD. 365568, pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 1o E 2o, II, C/C ART. 65, III, ''D'', todos do Código Penal.

Ademais, em data de 16/09/2020, analisando o pedido formulado pela defesa, esta magistrada verificou que o exame do autuado que testou positivo está datado de 28/08/2020, sendo assim já haviam transcorrido mais de 15 dias, podendo até estar devidamente curado, além disso, na oportunidade da análise do pedido da defesa o autuado ainda não havia sido recapturado.

Assim, considerando que a prisão do autuado havia sido devidamente analisada e fundamentada recentemente pelo juiz da custódia, não havendo assim motivo para reanálise, nem mesmo a ocorrência de modificação fática capaz de ensejar tal ato, o pedido de revogação formulado pela defesa foi indeferido.

Ademais, ressalto que o mandado de recaptura foi cumprido em 20/10/2020, conforme informação constante dos autos enviada pela Polinter.

Outrossim, informo que após o cumprimento do mandado de prisão não houve qualquer informação da unidade prisional em relação a contaminação do acusado Welliton pelo Covid-19 ou mesmo alegação de pertencer ao grupo de risco.

No mais, informo que por um equívoco, o Inquérito Policial referente aos fatos narrados neste feito foi distribuído no sistema Apolo, contudo, foi migrado e redistribuído no sistema PJE nesta data sob o número 0020667-97.2020.

Por fim, informo que a comunicação entre instâncias para solicitação de informação ao HC no 1020468-87 somente foi efetuada em data de 28/10/2020, sendo assim, esta é a primeira solicitação recebida nos autos por este juízo.

Em síntese, estas são as informações que entendo pertinentes, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos posteriores, fazendo grafar, nesta oportunidade, protestos de elevada consideração”.

Concernente à aludida violação ao Princípio da Isonomia Processual, temos que não há de subsistir. Com efeito, preceitua o artigo 580 do Código de Processo Penal que somente a decisão não fundada em caráter exclusivamente pessoal será extensível aos corréus.

É sabido que a isonomia de tratamento processual se impõe quando há igualdade de situações objetivas e subjetivas entre os corréus. No caso em apreço, inexiste esta situação de igualdade, uma vez que o paciente é contumaz nas práticas delitivas.

Como se sabe o efeito extensivo somente é possível quando há identidade de condições dos réus, sendo necessário esclarecer que a prisão preventiva decretada, não se apoiou exclusivamente em caráter objetivo, mas também em caráter subjetivo, ou seja, pelo fato do beneficiário responder a outros processos.

No mais, o teste com resultado positivo está datado em 28-08-2020, sendo que o pedido de prisão domiciliar da defesa foi em 16-09-2020, ou seja, já tinham se passado mais de 15 (quinze) dias, podendo até estar curado, além de que na análise do pedido o beneficiário ainda não tinha sido recapturado.

Além do fato de não ter nenhuma informação da unidade prisional em relação a contaminação do paciente Wellinton pelo Covid-19, tampouco que se enquadra no grupo de risco, ao qual deve ser analisado cada caso separadamente, o que foi feito no presente caso.

Neste sentido o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MILÍCIA. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. PLURALIDADE DE RÉUS (43) E DE TESTEMUNHAS (25), DIVERSAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS, DESMEMBRAMENTO DO FEITO E NECESSIDADE DE FRACIONAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O deferimento do pedido de extensão exige que os corréus estejam na mesma condição fática-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus. 2. No caso, as situações dos réus não se mostram símiles, inviabilizando o deferimento do pedido. (...) 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 130.334/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. REPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. PRIMARIEDADE TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. COVID-19. PACIENTE NÃO PERTENCE A GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Extensão do benefício da liberdade provisória concedida às corrés pelo Tribunal de Justiça local. Impossibilidade de aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. O agente não demonstrou a similitude fático-processual existente entre as partes, distinguindo-se: o paciente apresenta vida pregressa com anotações criminais (as corrés não ostentam passagens anteriores) e ele empreendeu fuga. 5. Situação de pandemia pelo Covid-19. Impossibilidade de revogação automática da prisão. Os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. "Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente" (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020). 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no HC 613.611/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA DECISÃO COM BASE NO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, "a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais) (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/08/1998). Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal" (RHC 115.427/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. No caso, não se verifica a hipótese de aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, ante a ausência de similitude fática e identidade das condições pessoais do Agravante com a dos Corréus. 3. Agravo desprovido. (AgRg no PExt no HC 524.678/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 13/08/2020)

O efeito extensivo somente é possível quando há identidade de condições dos réus, sendo necessário comprovar-se que a liberdade fora concedida aos demais por condições objetivas, ou por situações comuns ao paciente, o que no vertente não se vislumbra.

O impetrante, apresenta também nulidades, fazendo transcrições doutrinárias, e dispositivos contidos
na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, todavia não associa esses aspectos às particularidades do próprio processo referente a este
habeas corpus
, ao qual se torna de difícil compreensão, desta forma não há como ser analisado.

Referente à falta de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, imperioso transcreve-la: (Id. 59671474 – pág. 73 até 78)

“Instado a se manifestar, a defesa constituída pelos autuados
WELITON DA COSTA SOUZA e VANDERLEI APARECIDO DA SILVA
pugnou pelo relaxamento da prisão de ambos, sob o argumento de ausência dos pressupostos que autorizariam a prisão preventiva, ainda mais que não participaram de qualquer ameaça ou agressão à vítima Eudes, ressaltando que o autuado Vanderlei sequer registra antecedentes. Além disso, ressalta a defesa que Vanderlei foi contaminado pela Covid-19, conforme faz prova do exame em anexo, estando ainda em recuperação, logo se mostra desarrazoado mantê-lo dentro do estabelecimento prisional.

Por outro lado, o representante do Ministério Público, opinou pela homologação do flagrante, bem como pelo INDEFERIMENTO dos pedidos de relaxamento das prisões, formulados em favor dos autuados Welliton e Vanderlei, bem como, para que sejam as prisões em flagrante convertidas em prisões preventiva, o que se justifica para a garantia da ordem pública

É o breve relato. Fundamento e
DECIDO
.

De início, registro que, em que pese a Resolução no 9/2015/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Resolução no. 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), exigirem a realização da audiência de custódia, em razão da Pandemia declarada pela OMS, em 11 de março de 2020, referente ao Novo Coronavírus – COVID – 19,
DEIXO DE REALIZÁ-LA
, com amparo no art. 1o, § 5o, da Portaria Conjunta no 249, in verbis :

(...)

Primeiramente, deve ser salientado que as prisões em flagrante estão material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGOO.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e das vítimas.

Ressai dos autos que o suspeito Antônio, vulgo “Neguinho”, procurou a vítima Eudes, a fim de cobrar o valor da corretagem da venda de uma fazenda situada no município de Rosário Oeste-MT, sendo que, no trajeto, o suspeito Antônio parou em sua garagem de veículos, onde a vítima Eudes foi surpreendida pelo autuado Welliton, que lhe disse “hoje nós vamos acertar”.

De acordo com a vítima Eudes, a pessoa de Antônio, vulgo “Neguinho”, acompanhado dos autuados Vanderlei e Welliton, sacou uma arma de fogo e o ameaçou de morte, caso ele não transferisse o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo ainda quebrado seu aparelho celular. Além disso, a vítima Eudes relata que Antônio possuía consigo uma cópia do extrato bancário da consta de sua filha, a qual demonstrava que haviam R$ 117.000,00 depositados.

Em continuação, a vítima Eudes informa que ligou para sua esposa, Sra. Izabelle Caroline Dias Almeida, a qual os encontrou no Banco Sicredi para sacarem esse valor, oportunidade em que conseguiram informar o ocorrido ao gerente do banco, tendo sido acionada a polícia.

Com a chegada dos policiais, Antônio conseguiu foragir, tendo sido procedida a detenção do autuado Vanderlei e, logo depois, do autuado Welliton, o qual estava em uma churrascaria e foi localizado, por estar de tornozeleira eletrônica.

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada caso os flagrados sejam colocados em liberdade, diante de sua periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, já que praticado com uso de arma de fogo, em pleno horário de pico (por volta das 12h30min), na região central nesta Capital.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...)

Ademais, em relação ao autuado Welliton da Costa Souza, observa-se que o mesmo é contumaz nas práticas delitivas, isto porque, ao consultar os Sistemas Apolo e SIAP, constatei que o mesmo possui uma extensa ficha criminal, possuindo inclusive duas condenações transitadas em julgado, ambas sendo fiscalizadas pela Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT (autos no 26614-06.2018.811.0042). Vejamos:

1. Autos no. 36721- 46.2017.811.0042, CÓD. 497594, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 333, AMBOS DO Código Penal;

2. Autos no 5424-26.2014.811.0042, CÓD. 365568, pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 1o E 2o, II, C/C ART. 65, III, ''D'', TODOS DO Código Penal.

Logo, resta evidente que sua prisão preventiva também deve ser decretada, como forma de conter sua reiteração criminosa e garantir a ordem pública, pois, se colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novo estímulo para voltar a delinquir.

Nesse sentido, confira o seguinte arresto:

(...)

Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de
garantir a ordem pública
, tenho que as conversões das prisões em flagrantes em preventivas, soam como medida impositiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE de WELLITON DA COSTA SOUZA E VANDERLEI APARECIDO DA SILVA
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, verifica-se que a autoridade judiciária acoimada coatora, alicerçou sua decisão nos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, diante de sua periculosidade demonstrada pela maneira empregada na prática delitiva, já que praticado com uso de arma de fogo, por volta das 12h30min, na região central de Cuiabá/MT.

Portanto, no caso sob examine, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pelo Juízo
a quo
, visando-se garantir a ordem pública, bem como, pela reiteração delitiva, haja vista que o beneficiário possui extensa ficha criminal, dentre elas 02 (duas) condenações transitadas em julgado, qual seja a primeira pelo art. 180, caput, e 333, ambos do CP, e a segunda pelo art. 157, §§ 1o e 2o, inc. II, c/c art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do CP.

Sobre o tema, cito Fernando da Costa Tourinho Filho: “
Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.
” (Manual de Processo Penal. 14a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”.(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev.atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

[...]

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

[...]

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutasilícitas(...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco ainda, a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (Código de Processo Penal Interpretado”. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Assim, o entendimento do Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR. 1.
A gravidade concreta do delito justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual. 2. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.
” (STF; HC 147.308; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso;DJE 11/02/2019)(Negritou-se)

Acerca da temática em debate, a jurisprudência do C. STJ possui o entendimento firmado, segundo o qual:

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO PREENCHIDAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada quando presentes a materialidade, os indícios de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei penal, de acordo com os fundamentos concretos e a falta de boas condições pessoais.” (TJMS; HC 1406043-70.2014.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes; DJMS 21/07/2014; Pág. 36)

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que: “
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado Orientativo 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz- 5.8.2014).

No mesmo sentido, o entendimento deste TJMT:

“Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.” (TJMT; HCCr 101880506.2020.8.11.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; DJMT 28/10/2020; Pág. 165)

“[...] Tem-se por necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei penal, cujos fundamentos são suficientes para justificar a segregação. A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública.” (TJMT; HC 173950/2014; Tabaporã; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Wellinton da Costa Souza
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020